Tribunal: TJMT
Processo: 0001172-83.2018.8.11.0027
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001172-83.2018.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THIAGO ALCIDES ROBERTO FERREIRA - CPF: 026.716.351-76 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), MARIA PAIXAO CAMPOS DA SILVA - CPF: 406.600.601-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO PELO WHATTSAPP – NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT – NULIDADE –
OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

É admitida a citação virtual (whatsapp) realizada por oficial de justiça, desde que realizada de acordo com os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT, sob pena de nulidade do ato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,

deu provimento ao Recurso de Thiago para reconhecer a nulidade da sua citação, anulando-se em consequência os demais atos processuais, restituindo o prazo para apresentação de defesa nos autos e deu provimento ao Recurso de Maria para declarar a sua ilegitimidade passiva. Com isso, em relação a ela serão devidos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O embargante diz que
Cumprida a citação por WhatsApp, ainda que seja causa de nulidade,pode ser validada se cumprir objetivo (pas de nullite sans grief). Para tanto, é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz. Se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, COMO NO CASO, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de
mensagens WhatsApp,
ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu (REsp 2.045.633)
- sic id . 182096660 - Pág. 3.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É clara a intenção do embargante de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O aresto foi claro ao consignar que

a autorização para a citação por WhatsApp está expressa

na Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021 e equivale à feita pessoalmente. Por conseguinte, a sua validade é sempre presumida, principalmente porque o oficial de justiça tem fé pública.

Contudo, identificou-se que ao realizar a citação do ora embargado, o oficial de justiça não observou os requisitos previstos na citada portaria, pois não junto à sua certidão não foi anexada a captura de tela comprovando a identificação para quem o ato foi dirigido, inexistindo também demonstração de que os documentos (inicial e mandado de citação) foram encaminhados ao réu.

Dessa forma, ante a inviabilidade de se considerar a validade do ato, o ato citatório foi declarado nulo, possibilitando à parte adversa o direito de defesa nos autos.

Logo, o que se constata é a intenção dos embargantes de rediscutirem o mérito, já que o julgamento não lhe foi favorável. Porém esta via é inadequada para essa finalidade.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes aqui.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10 E 1.013 DO CPC/15. AUSÊNCIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória.

2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.

3.
Devidamente analisadas as questões relevantes à solução da controvérsia, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

4.
O Tribunal de origem não está limitado ao exame da lide pelos fundamentos dispostos na sentença, nem aqueles elencados pelas partes, podendo adotar enquadramento jurídico diverso para a controvérsia devolvida no recurso, sem isso que isso implique violação do art. 1.013 do CPC/15. Precedentes.

5. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4ª Turma, DJe de 1/08/2017).

(...)8. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1733591/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023